Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-87.2019.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECER A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. TEMAS 190 STJ E 158 STF. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Presentes as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade, diante da inviabilidade de se reduzir a pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e dos Temas 190/STJ dos recursos repetitivos e 158/STF da repercussão geral, mantém-se a reprimenda conforme arbitrada na r. sentença.
2. Preenchidos os requisitos legais, a manutenção da prisão preventiva é plenamente possível ante a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena privativa de liberdade, perfazendo-se a adequação da medida cautelar ao regime prisional aplicado.
3. Recurso conhecido e desprovido.